Tribunal: TCU
Processo: 015.654/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Lavras de Mangabeira/CE por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor de Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, ex-Prefeita de Lavras da Mangabeira/CE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por força do Convênio 73/2009-SESAN (Siconv 705787), cujo objeto consistia em prover apoio financeiro à implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (XXX.368.283-XX) e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 5/1/2010 451.706,67 Débito 2/12/2010 451.706,67 Débito 5/1/2012 420.774,12 Débito 24/1/2012 451.706,68 Débito 18/1/2013 50.698,70 Crédito 21/1/2013 5,60 Crédito 9.2. com fundamento no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (XXX.368.283-XX), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste acórdão à responsável, ao Ministério da Cidadania e ao Município de Lavras da Mangabeira/CE.